Tribunal: TJDFT
Processo: 0728463-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728463-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE CAMPOS LAVALL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carlos Henrique Campos Lavall em face da r. decisão (ID 38702541 - pág. 32) que, nos autos da Ação Revisional de Contrato que ajuizou em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Autor. O Agravante deixou de recolher o preparo do recurso interposto em razão da alegação de hipossuficiência pessoal. No ID 39017425, o pedido de gratuidade de justiça foi por mim indeferido. Na ocasião, concedi o prazo de 5 (cinco) dias para que o Agravante juntasse aos autos o comprovante de pagamento das custas. O Postulante formulou pedido de reconsideração (ID 39410484), não acolhido por esta Relatoria (ID 39609906). O Agravante não cumpriu a determinação de recolhimento das custas recursais (ID 39941041) e interpôs Agravo Interno (ID 39936202). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo ao Agravo de Instrumento, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator